Tribunal: STJ
Processo: 1008763-47.2019.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019918 - SP
(2025/0305657-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: T C G DE R L
ADVOGADOS
: GUSTAVO BERALDO FABRÍCIO - DF010568
RICARDO BERZOSA SALIBA - SP133478
BERNARDO PIMENTEL SOUZA - MG064718
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018
RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56530719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d9154e2-fdce-469b-918b-78a6dcf7fd2e

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d9154e2-fdce-469b-918b-78a6dcf7fd2e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019918 - SP
(2025/0305657-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: T C G DE R L
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018
RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em virtude da ausência de impugnação
específica à decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA55695361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:15
Código de Controle do Documento: 0fa2365c-f07f-4f3a-a33f-36534032c898

A agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou de forma específica todos os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem, seja quanto aos arts. 489 e 1.022
do CPC, seja quanto à aplicação das Súmulas n.
e
o que
7/STJ
280/STF,
deveria ensejar a admissão do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão.
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na: a) ausência de violação dos arts. 489, e 1022 do
b) incidência da Súmula n. 7 do STJ; c) incidência
da
CPC/2015;
Súmula n. 280 do STF; d) quanto à letra “c” do permissivo
constitucional, incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Inicialmente, quanto à assertiva de ausência de violação aos arts.
489 e 1.022 do
é preciso que a parte demonstre efetivamente
CPC/15,
que as questões trazidas pela recorrente não foram apreciadas pelo
Documento eletrônico VDA55695361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:15
Código de Controle do Documento: 0fa2365c-f07f-4f3a-a33f-36534032c898

venerando acórdão atacado, esclarecendo os pontos não
e a importância do seu
fundamentados/omitidos/contraditórios/obscuros
esclarecimento na solução da controvérsia.
Em relação ao óbice da
é indispensável que a
Súmula 7/STJ,
recorrente demonstre, de forma clara e fundamentada, que a solução da
controvérsia prescinde integralmente da análise de elementos fático-
probatórios constantes dos autos. Não basta, para tanto, a simples
invocação de dispositivos legais ou a apresentação de teses jurídicas em
abstrato. Incumbe à parte recorrente delimitar, com precisão, a questão
federal controvertida, demonstrando que o seu exame depende
unicamente da interpretação da norma jurídica aplicável, sem
necessidade de reavaliar as premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias ou de reexaminar as provas produzidas. Deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto. Tal
demonstração não se confunde com a mera inconformidade quanto à
valoração dos fatos ou à justiça da decisão, sendo imprescindível
comprovar que o debate é exclusivamente normativo, o que, contudo,
não se verifica no caso em análise.
A propósito:

negouAGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem, qual seja, o óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
Documento eletrônico VDA55695361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:15
Código de Controle do Documento: 0fa2365c-f07f-4f3a-a33f-36534032c898

apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a
análise da insurgência" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de
.
20/12/2023)
3. Ao final da peça recursal, a Recorrente limita-se em postular a
exclusão dos honorários recursais sem antes apontar o equívoco da
decisão recorrida. Não se indicam, conforme exige o princípio da
dialeticidade, os pressupostos fáticos e jurídicos que, no caso,
desautorizariam
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, razão pela qual o pedido subsidiário é incognoscível.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.346.013/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No concernente à
a singela alegação de que o
Súmula 280/STF,
Recurso Especial foi interposto com base em dispositivos
infraconstitucionais, e não com base em legislação local, a bem de ver,
não é suficiente à impugnação do óbice sumular. Com efeito, quanto ao
fundamento em debate, cabe à parte demonstrar a desnecessidade, na
solução da controvérsia, de análise de legislação local, fazendo o
contraponto com a incidência tão somente da legislação federal
invocada.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55695361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:15
Código de Controle do Documento: 0fa2365c-f07f-4f3a-a33f-36534032c898

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.019.918 / SP
Número Registro: 2025/0305657-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10087634720198260053
1008763472019826005350000
20220000091764
20220000450496
202300284026
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T C G DE R L
ADVOGADOS : GUSTAVO BERALDO FABRÍCIO - DF010568
RICARDO BERZOSA SALIBA - SP133478
BERNARDO PIMENTEL SOUZA - MG064718
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018
RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T C G DE R L
ADVOGADOS : GUSTAVO BERALDO FABRÍCIO - DF010568
RICARDO BERZOSA SALIBA - SP133478
Documento eletrônico VDA56448658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:30
Código de Controle do Documento: ac7f5d61-30fb-423b-9180-1671d7f0e7ab

BERNARDO PIMENTEL SOUZA - MG064718
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018
RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:30
Código de Controle do Documento: ac7f5d61-30fb-423b-9180-1671d7f0e7ab